Tribunal: STJ
Processo: 5012343-24.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898397 - SP (2025/0113726-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ECOPÁTIO LOGÍSTICA CUBATÃO LTDA
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ELIENE MARCELINA DE OLIVEIRA - SP243207
AGRAVADO
: CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO
ADVOGADO
: ATHUS JOSE LOBATO FERNANDEZ - SP299561
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO
REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE
ANUIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART 1.022 DO CPC
/2015. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória objetivando a
suspensão de anuidade e a obrigatoriedade da manutenção do registro do
autor no conselho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No
Tribunal
a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não
a quo,
foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 11.903,00 (onze mil,
novecentos e três reais).
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA50845865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 725b8f1e-e2ed-4bab-950a-9cbba9c7d807

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 725b8f1e-e2ed-4bab-950a-9cbba9c7d807

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898397 - SP (2025/0113726-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ECOPÁTIO LOGÍSTICA CUBATÃO LTDA
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ELIENE MARCELINA DE OLIVEIRA - SP243207
AGRAVADO
: CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO
ADVOGADO
: ATHUS JOSE LOBATO FERNANDEZ - SP299561
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO
REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE
ANUIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART 1.022 DO CPC
/2015. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória objetivando a
suspensão de anuidade e a obrigatoriedade da manutenção do registro do
autor no conselho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No
Tribunal
a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não
a quo,
foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 11.903,00 (onze mil,
novecentos e três reais).
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA49896341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: e32c6546-a7b2-4da8-a36b-2a82c4656408

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Documento eletrônico VDA49896341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: e32c6546-a7b2-4da8-a36b-2a82c4656408

29. Nos termos da decisão agravada, o Relator entendeu não ter havido violação ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo teria se
manifestado de forma clara a respeito da controvérsia, expondo as razões de seu
convencimento. 30. Ocorre que a Agravante opôs embargos de declaração, apontando que o
v. acórdão era omisso, haja vista que o serviço por ela prestado refere-se ao armazenamento
temporário de diversos tipos de produtos e não demanda conhecimento de Química, pois sua
atividade básica não envolve a fabricação, transformação ou comercialização de produtos
químicos, não estando, portanto, inserida no artigo 2o, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no
85.877/1981 e/ou no artigo 27 da Lei no 2.800/1956. 31. A legislação é clara ao dispor, na
alínea “e” do inciso IV do artigo 2o do Decreto no 85.877/1981, que são atividades
privativas do profissional da Química a comercialização E estocagem de produtos tóxicos,
corrosivos, inflamáveis ou explosivos, o que não se aplica à Agravante, que não
comercializa nem mantém estoque dos produtos que passam por seus armazéns.
[...]
32. Ademais, o acórdão é obscuro ao desconsiderar a transitoriedade da atividade
realizada pela Agravante, impondo-lhe indevidamente a obrigatoriedade de registro no
Conselho Regional de Química, mesmo diante do fato de que os armazéns operam com
grande rotatividade e com diversos tipos de produtos, os quais, muitas vezes, permanecem
pouquíssimo tempo na unidade.33. Apesar da oposição do recurso cabível para a correção
do referido vício, o Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu acórdão mantendo a
decisão anterior, sem sanar as falhas apontadas. 29. A rejeição dos embargos de declaração,
sem que houvesse o pronunciamento do Tribunal a quo a respeito da omissão e
obscuridades evidenciadas no acórdão e descritas acima, acabou por violar do artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem por isso, o recurso merece ser provido para
anular o acórdão e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para corrigir o
desacerto da decisão, conforme já decidido por este Tribunal.
[...]
30. O Relator entendeu que a controvérsia foi analisada com base nos fatos e provas
dos autos, o que inviabilizaria o processamento do recurso, nos termos do enunciado da
Súmula 7 deste Tribunal. 18. Ocorre que não se aplica ao presente caso o teor da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as questões tratadas constituem matérias
unicamente de direito. Isso porque, para analisar a violação aos artigos 1o, da Lei no. 6.839
/80; 334, 335 e 341 da CLT; 27 da Lei no. 2.800/56; 2o, inciso IV, alínea “e” do Decreto no.
85.877/1981 e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não se faz necessário o
reexame de matéria probatória. 19. Com efeito, o artigo 1o, da Lei no. 6.839/80 trata da
obrigatoriedade de registro de empresas, desde que a atividade básica ou aquela pela qual
prestem serviços a terceiros se enquadre em profissão que exige registro, o que não ocorre
no caso dos autos. Tal aspecto foi desconsiderado pelo Tribunal recorrido, em desacordo
com o disposto na referida legislação, de modo que a apreciação e o acolhimento das razões
do presente recurso não exigem o reexame de provas. Do mesmo modo, a análise da
violação aos artigos 334, 335 e 341 da CLT; 27 da Lei no. 2.800/56; e 2o, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto no. 85.877/1981, decorre do fato de a atividade exercida pela Agravante não
estar elencada em nenhum dos dispositivos legais mencionados. A pode ser feita a partir da
simples leitura do próprio acórdão, que descreve as atividades desenvolvidas pela
Agravante, permitindo verificar que estas não se enquadram nas hipóteses legais citadas. O
Documento eletrônico VDA49896341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: e32c6546-a7b2-4da8-a36b-2a82c4656408

mesmo se aplica à análise do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, diante
da omissão e obscuridade não apreciadas nos embargos de declaração, o que também não
implica reexame de prova, afastando a incidência da Súmula 7.
[...]
23. Não merece prosperar a alegação de que o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado nos moldes legais, tampouco a de que não haveria similitude fática e jurídica
entre os julgados colacionados. 24. Isso porque, a parte Agravante apresentou acórdãos
paradigmas que abordam a mesma controvérsia jurídica ora discutida — qual seja, a não
obrigatoriedade de registro junto ao Conselho Regional de Química por parte de empresa
cuja atividade básica não se enquadra nas hipóteses legais que exigem tal inscrição. 25. Os
julgados trazidos à colação não apenas indicam o dispositivo legal supostamente violado
(artigos 1o da Lei no 6.839/80, 27 da Lei no 2.800/56 e 2o, IV, “e” do Decreto no 85.877/81),
como também foram objeto de cotejo analítico com o acórdão recorrido, evidenciando que,
diante de situações fáticas extremamente semelhantes, houve interpretações jurídicas
divergentes, o que caracteriza, de forma inequívoca, o dissídio jurisprudencial. 26. Como se
depreende dos acórdãos paradigmas, as empresas que apenas armazenam produtos — como
é o caso da Agravante — não têm, como atividade básica, o exercício profissional da
Química e, portanto, não se enquadram entre aquelas que exigem a contratação de
profissional químico e a inscrição no Conselho Regional de Química. 27.
[...]
Não procede, ademais, a tentativa de afastar o dissídio com base na aplicação da
Súmula 7/STJ, pois não se pleiteia o reexame de fatos ou provas, mas sim a revaloração
jurídica da atividade desenvolvida pela Agravante à luz da legislação de regência. Conforme
entendimento do STJ, “Aliás, não há que se falar em revolvimento das provas dos autos, eis
que todos os elementos necessários para o exame do recurso especial constam
expressamente da sentença e do acórdão recorridos, tendo sido apenas recebido nova
valoração, situação admissível na via do especial.” (AgRg no REsp 1.444.666/MT, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
). 28. Também não se aplica a Súmula
04/08/2014
83/STJ, pois o acórdão recorrido diverge frontalmente da orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, inclusive no julgamento do R Esp 434.926, em que restou assentado que o
simples armazenamento de produtos, sem as atividades de manipulação, comercialização ou
transformação química, não impõe a obrigatoriedade de registro no CRQ.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA49896341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: e32c6546-a7b2-4da8-a36b-2a82c4656408

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
Documento eletrônico VDA49896341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: e32c6546-a7b2-4da8-a36b-2a82c4656408

; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:22
Código de Controle do Documento: e32c6546-a7b2-4da8-a36b-2a82c4656408

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.397 / SP
Número Registro: 2025/0113726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50123432420184036100
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECOPÁTIO LOGÍSTICA CUBATÃO LTDA
ADVOGADOS : SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ELIENE MARCELINA DE OLIVEIRA - SP243207
AGRAVADO
: CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO
ADVOGADO
: ATHUS JOSE LOBATO FERNANDEZ - SP299561
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ECOPÁTIO LOGÍSTICA CUBATÃO LTDA
ADVOGADOS : SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ELIENE MARCELINA DE OLIVEIRA - SP243207
AGRAVADO
: CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
Documento eletrônico VDA50819307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:21
Código de Controle do Documento: 1979749d-7621-4f25-b3c2-7d6b355293b1

AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO
ADVOGADO
: ATHUS JOSE LOBATO FERNANDEZ - SP299561
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:21
Código de Controle do Documento: 1979749d-7621-4f25-b3c2-7d6b355293b1